Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de pensão alimentícia anteriormente fixada em favor da ex-cônjuge, mantendo a prestação alimentar diante da ausência de comprovação de alteração substancial na condição econômica das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração no binômio necessidade/possibilidade capaz de justificar a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor da ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem fundamento no dever de mútua assistência, persistente mesmo após o divórcio, desde que preenchido o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
4. Os alimentos foram fixados judicialmente após acordo em ação de divórcio, e posteriormente convertidos em obrigação definitiva.
5. A alimentanda, com 62 anos de idade, sem qualificação profissional ou experiência no mercado de trabalho, apresenta vulnerabilidade que justifica a manutenção da pensão.
6. O alimentante não comprovou alteração significativa de sua situação financeira que inviabilize o cumprimento da obrigação alimentar.
7. Jurisprudência consolidada do STJ admite a permanência da obrigação alimentar entre ex-cônjuges em situações excepcionais, notadamente quando há dificuldade prática de reinserção no mercado de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges pode ser mantida indefinidamente quando demonstrada a persistência da necessidade da alimentanda e a ausência de alteração relevante na capacidade contributiva do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.566, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1951351/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/06/2022; AgInt no AREsp 1.659.677/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/08/2021; TJDFT, Acórdão 1935432, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 16/10/2024.